Tribunal: TJSP
Processo: 1027072-68.2024.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recursos, mantendo sentença que condenou a ré a cessar ligações e mensagens ao autor, sob pena de multa, e ao pagamento de indenização por dano moral.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recursos, mantendo sentença que condenou a ré a cessar ligações e mensagens ao autor, sob pena de multa, e ao pagamento de indenização por dano moral.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) omissão quanto à análise de documentos apresentados pelo autor; (ii) erro material na fixação dos honorários de sucumbência; (iii) contradição na distribuição dos ônus sucumbenciais; (iv) omissão sobre a exclusão do teto das astreintes.
III. Razões de Decidir
3. Verificou-se erro material quanto ao montante dos honorários advocatícios e contradição na distribuição do ônus sucumbencial, devendo ser mantida a distribuição do ônus de sucumbência conforme a sentença.
4. A questão da limitação da multa cominatória deve ser analisada em eventual fase de cumprimento de sentença.
IV. Dispositivo e Tese
5. Acolho em parte os embargos de declaração para sanar os vícios apontados.
Tese de julgamento: 1. Erro material e contradição sanados. 2. Questão da multa cominatória a ser analisada em fase de cumprimento de sentença.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I, II e III; art. 85, § 11; art. 86; art. 537, caput e § 1o, inciso I.
Código Civil, art. 413.